Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-26.2020.8.07.0013
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Apelação cível. Adoção: interesse da menor atendido – vínculo afetivo e de afinidade consolidado. Mantido o nome da criança conforme sentença: privilegiando a adotante e o pai – possibilidade de modificação futuramente a seu critério / Art.57 Lei 6.015/73.